Tribunal: STF
Processo: HC 194971
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília/DF, nos autos da medida cautelar nº 2019.01.1.009383-0, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II (roubo praticado em concurso de pessoas), 158, § 1º (extorsão com causa de aumento), do Código Penal e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a conteúdo de conversa obtida mediante interceptações telefônicas autorizadas, salientou haver indícios da participação nos fatos, destacando que, em 26 de janeiro de 2019, por meio de violência e grave ameaça, constrangeu a vítima a entregar-lhe aparelho celular e documentos pessoais e a fornecer cartão de crédito e senha, realizando transações que chegaram a R$ 8.000,00. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerados indicativos de associação dos investigados para a prática reiterada de extorsões e roubos. O mandado de prisão foi cumprido em 11 de julho de 2019, por autoridade policial da Espanha.
    Em 9 de novembro de 2020, condenou-o, no processo que passou a tramitar sob o nº 0735533-43.2019.8.07.0001, a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 26 dias-multa, pelos crimes de roubo e extorsão, absolvendo-o no tocante à integração a organização criminosa. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que levaram à prisão. Fez ver que, após a prática criminosa, fugiu do País, vindo a ser preso na Espanha, onde aguarda a conclusão de processo de extradição. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 629.515/DF.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos mediante os quais mantida, na sentença, a custódia preventiva. Afirma inobservado o artigo 312 do Código de Processo Penal. Frisa as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento do direito de aguardar, solto, o trânsito em julgado do título condenatório, com a imposição de cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo a conteúdo de conversa obtida mediante interceptações telefônicas autorizadas, no que o paciente e outros acusados constrangeram a vítima, mediante violência e grave ameaça, a entregar-lhes aparelho celular, documentos pessoais e cartão de crédito com a respectiva senha, tendo realizado transações que chegaram a R$ 8.000,00. Na sentença, ao manter a custódia, entendeu permanecerem os motivos que a ensejaram, realçando haver, após a prática criminosa, fugido do País, vindo a ser preso na Espanha, onde aguarda a conclusão de processo de extradição. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de dezembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator